Tribunal: STF
Processo: ARE 1379369
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal Militar e Processual Penal Militar. 3. Porte e uso de substância entorpecente em área militar. Art. 290 do Código Penal Militar. 4. Incidência, no caso, do art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Tema 182 da sistemática da repercussão geral da questão constitucional. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido.